Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-72.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007645-72.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIAN ALVARO DA SILVA - CPF: 054.199.621-52 (APELANTE), IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (APELANTE), WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.668.381-11 (APELANTE), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), A. N. M. B. - CPF: 052.307.461-14 (ASSISTENTE), ANDREA GUEDES ALVES DE SOUZA - CPF: 630.978.691-15 (ASSISTENTE), LUCIMAR DA PENHA BRASOROTO (ASSISTENTE), BRUNA CANDIDA DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 106.893.796-33 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), LUCINETE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.441.871-19 (ASSISTENTE), LUCIMARA DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ESTEFHANY DOS SANTOS FERMINO - CPF: 060.979.571-65 (ASSISTENTE), GILDA MACIEL MACHADO DE BARROS - CPF: 945.047.921-68 (ASSISTENTE), ALMIL CONCEICAO DE BARROS - CPF: 842.259.711-04 (ASSISTENTE), ANTONIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.226.121-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o trafico. Ilicitude das provas [decorrentes de ação controlada – flagrante postergado – e busca domiciliar] não configuradas. Suficiência de provas de traficância e associação para o tráfico. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Majorante [crimes praticados nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar] preservada. Recurso desprovido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando nulidade da ação penal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para o uso e/ou redução das penas.

II. Questão em Discussão

Há cinco questões: (1) ação controlada sem autorização judicial; (2) ausência de autorização ou fundadas razões para a busca domiciliar; (3) insuficiência de provas; (4) majorante do crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino ou hospitalar não caracterizada; (5) requisitos para o tráfico privilegiado.

III. Razões de Decidir

1. A
campana ou monitoramento por investigadores de polícia
para verificar a procedência de informações anônimas não caracteriza ação controlada [flagrante postergado], portanto não requer prévia autorização por estar dentro dos limites do poder de polícia.

2. A investigação prévia sobre o tráfico de drogas no imóvel, documentada em relatório policial,
somada à diligência para averiguação de nova denúncia anônima, na qual fora visualizada droga [dentro da casa –
“em cima do armário”
–] e sentido o odor do entorpecente [
“fedorzão”
]
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

3. A versão apresentada pelos apelantes de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo próprio apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por eles na residência, diligências prévias para averiguação e apreensão de drogas, petrechos e dinheiro em espécie, as quais permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

4. A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5. Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou hospitalar, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente ou demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local.

7. A configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Não configura ação controlada a diligência investigativa destinada a apurar a procedência de notícias anônimas.

É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há
investigação prévia sobre o tráfico de drogas no imóvel, somada
à diligência para averiguação de nova denúncia anônima, na qual fora visualizada droga [dentro da casa –
“em cima do armário”
–] e sentido o odor do entorpecente [
“fedorzão”
], por
induzirem possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

A investigação prévia sobre o tráfico de drogas no imóvel, documentada em relatório policial,
somada à diligência para averiguação de nova denúncia anônima, na qual fora visualizada droga [dentro da casa –
“em cima do armário”
–] e sentido o odor do entorpecente [
“fedorzão”
]
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

A incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 prescinde da demonstração de que a conduta visava atingir diretamente os frequentadores dos estabelecimentos de ensino ou hospitalar próximos.

O reconhecimento da associação para o tráfico afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577; Lei 11.343/200,
art. 33,
caput
e § 4o, c]/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, III
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 237806/SP – Relator Min. André Mendonça – Segunda Turma – 1.7.2024;
STJ, RHC 60.251/SC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Tuma – 9.10.2015;
HC 598.051 – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021; HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021; HC n. 510.588/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.12.2019;
AgRg no HC no 879.253/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2022;
N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020;
TJMT, AP 0001189-31.2019.8.11.0045 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2020; NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022;
Enunciados Criminais3 e 8;
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020;
AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021;
TJDF, AP 20180110034453/DF – Relator Des. Roberval Casemiro Belinati – 2a Turma Criminal – 19.11.2019; TJDFT, AP 2017.01.1. 033545-5 – Terceira Turma Criminal – Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 2.7.2019; TJRO, AP 0001568-08.2018.822.0010 – 1a Câmara Criminal – Relator Des. Sérgio William Domingues Teixeira – 31.7.2024;
TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021;

Doutrina relevante citada:
MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137;
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008;
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1007645-72.2022.8.11.0045

– COMARCA DE SINOP

APELANTES:

CRISTIAN ALVARO DA SILVA

WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA

IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIAN ALVARO DA SILVA, WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA e IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal (no 1007645-72.2022.8.11.0045), que os condenou a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, todos em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados [por terem sido praticados nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar] – art. 33,
caput
, c/c art. Art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, III, todos Lei no 11.343/2006 – (ID 253633150).

Os apelantes suscitam a ilicitude das provas decorrentes da ação controlada [
“flagrante postergado”
] por ausência de
“autorização judicial”
; da busca domiciliar fundada em
“denúncia anônima”
e
“sem mandado”
. No mérito, sustentam que: 1) não há provas suficientes de
“mercancia de entorpecentes”
; 2) a droga seria para o consumo pessoal; 3)
a permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas para o tráfico de drogas não estaria comprovada;
4)
“a proximidade geográfica entre residência”
dos apelantes e o estabelecimento de ensino
“não pode ser considerado [...] suficiente para justificar”
a majorante de pena; 5) WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA faria jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da prisão em flagrante e da apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso ou reduzidas as penas.

Prequestiona o
“art. 5o, II, XI, XXXIX e XLVI, e art. 93, IX, da CF/88”
(ID 253633167).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 253633169).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. NULIDADES. 1.1 AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA POSTERGAÇÃO DO FLAGRANTE E EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTROLADA. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DE FLAGRANTE DIFERIDO. RETARDAMENTO DA AÇÃO POLICIAL PARA A COLETA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA. CRIME PERMANENTE. 1.2 VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. 2.3 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 COM RELAÇÃO AO RÉU WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.4 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PRÓXIMO A UMA ESCOLA E UM POSTO DE SAÚDE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 264176285)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a
ilicitude das provas decorrentes da ação controlada [
“flagrante postergado”
] por ausência de
“autorização judicial”
; da busca domiciliar sob a assertiva de que estaria fundada em
“denúncia anônima”
e
“sem mandado”
.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
1 (uma) porção de pasta-base de cocaína acondicionada em um saco plástico transparente tipo “trouxa” – massa total de 18,63g –; 3 (três) porções de maconha envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores branca e amarela, tipo “trouxinhas” – massa total de 1,48g; 1 (um) microtubo plástico – “pino” – com cocaína – massa total de 0,29g – e 12 (doze) microtubos plásticos – “pinos” – com resquícios de cocaína; 1 (um) rolo de papel filme com resquícios e cocaína e recortes de sacolas plásticas com resquícios de cocaína
] e R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) decorreu noticias oriundas de
“informantes”
– sigilosos – da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde,
no mês de julho de 2022
, de que a casa localizada na rua Papanduva, esquina com av. Permambuco, 1338, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT era utilizada por
“Izaque Sostenis da Cruz, vulgo POW, Washington Philipe Alves Souza e um tal de Cristian, vulgo CR7 [...] a casa azul sem muro [...] era usada como uma biqueira, ou seja, boa de fumo ou lojinha de venda de drogas de forma coletiva”
pertencente à facção “Comando Vermelho”, da qual o segundo apelante [
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA] exercia a
“função/tarefa de disciplina [...] é bastante ativo [...] postando imagens de forma corriqueira fazendo apologia ao crime de tráfico

[...]

fumando maconha [...] para dizer que está ativo no tráfico”
.

Observa-se que o imóvel passou a ser monitorado pelos investigadores de policia Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares, os quais registraram as atividades no
“Relatório de Investigação no 2022.13.58913”
, lavrado em 26.8.2022 (ID 173691200). Em Juízo,
Jairo Santana do Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares e
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo narraram ter recebido que informações de tráfico de drogas na residência [rua Papanduva, esquina com av. Permambuco, 1338, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT] dos apelantes; realizaram campanas e visualizaram movimentação e fluxo de entrada e saída de gente que pegava alguma coisa e saía; por ser período noturno e a falta de luminosidade e de equipamento não houve condições de filmar por colocar em risco a integridade física dos investigadores de polícia tendo em vista que todos eles vendiam drogas para o Comando Vermelho e não poderiam expor a integridade física da equipe policial. E
m 12.9.2022, receberam
“informação segura naquele dia de que [...] estariam vendendo [...] guardando drogas na edificação”
; a casa está localizada em uma esquina [
Rua Papanduva com Avenida Pernambuco
] e não possuía muro [conforme imagem constante no ID 173691200–fls.3], sendo que no momento da abordagem alguns [dos apelantes]
“estavam fora e outros dentro”
[do imóvel] e
“foi visivelmente visto drogas, que é um crime permanente, em cima do armário, de forma muito fácil [...] e fedorzão de drogas lá fora”
; ingressaram na residência e apreenderam drogas [cocaína e maconha], petrechos [recortes de sacolas plásticas com resquícios de cocaína e rolo de papel filme] e aproximadamente R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro (relatório de mídias – ID 173691355).

( ID 173691200–fls.3)

Com efeito, a ação controlada ou flagrante postergado, diferido ou retardado, consiste na deliberada ausência de
“atuação policial sobre portadores de drogas [....] com a finalidade de identificar e responsabilizar maior números de integrantes de operações de tráfico”
e exige prévia
“autorização judicial”
(Lei no 11.343/2006, art. 53, I;
TJDF, AP 20180110034453/DF – Relator Des. Roberval Casemiro Belinati – 2a Turma Criminal – 19.11.2019).

Ocorre que
a atuação dos investigadores de polícia [
Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares]
não tinha a finalidade de identificar e responsabilizar um número maior de pessoas ou revelar organização criminosa, mas apurar notícias anônimas sobre a venda de drogas, a descaracterizar a ação controlada ou

flagrante postergado.

Frise-se que a
“simples campana para verificar a existência do tráfico e o consequente flagrante, não confunde com a ação controlada [...] pois esta requer prévia autorização [...] ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia”
(TJDFT, AP 2017.01.1. 033545-5 – Terceira Turma Criminal – Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 2.7.2019;
TJMT, AP 0001189-31.2019.8.11.0045 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2020).

Aplicável julgado do c. STJ:

“O momento que antecedeu a prisão do recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário, nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de seu paradeiro [...] a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006 e 8o da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas”
(RHC 60.251/SC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Tuma – 9.10.2015).

Noutra ótica, não caracteriza ação controlada [
“flagrante postergado”
]
“o procedimento utilizado pelos policiais, se não teve a finalidade de identificar e responsabilizar um número maior de usuários ou relevar organização criminosa, mas certificar sua desconfiança sobre a venda de entorpecentes pelos acusados, não se tratando de flagrante postergado”
(TJRO, AP 0001568-08.2018.822.0010 – 1a Câmara Criminal – Relator Des. Sérgio William Domingues Teixeira – 31.7.2024).

Em sua vez,
a investigação prévia sobre o tráfico de drogas no imóvel [
rua Papanduva, esquina com av. Permambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT]
estava documentada em relatório de investigação policial [
no 2022.13.58913
– ID 173691200–], somada à diligência para averiguação de nova denúncia anônima, na qual fora visualizada droga [dentro da casa –
“em cima do armário”
–] e sentido o odor do entorpecente [
“fedorzão”
]
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Outrossim, há justa causa para a busca domiciliar decorrente da
monitoração para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência, sentiram forte odor de entorpecentes e perceberam, através da porta que estava aberta, drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a alegada ilicitude de provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 12 de setembro de 2022, na residência situada na Rua Papanduva, n.o 1338, no Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, expuseram à venda, trouxeram consigo, guardaram e tiveram em depósito drogas (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de id. 100394838 – Pág. 1/3, Termo de Apreensão de id. 100395368 – Pág. 1/2 e Exame Preliminar de Constatação de Drogas de id. 100395369 – Pág. 1/6.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, desde meados do ano de 2022 até a data do 1o fato, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Relatório de Investigação de id. 100393807 – Pág. 78/79. [...]

Os denunciados CRISTIAN, IZAQUE e WASHINGTON estavam sendo investigados desde meados do ano de 2022, por envolvimento com tráfico de drogas, visto que informantes também ligados ao submundo do crime teriam relatado que os imputados estavam associados para comercialização de entorpecentes em uma residência de cor azul, sem muro, situada na esquina da Rua Papanduva com a Avenida Pernambuco, no Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade.

Infere-se do autuado policial que os fatos reportados foram devidamente confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de vigilâncias descaracterizadas, através das quais fora possível verificar que os denunciados CRISTIAN, IZAQUE e WASHINGTON, de forma associada, realmente estavam utilizando o aludido imóvel como uma ‘biqueira’, isto é, como “boca de fumo” ou ‘lojinha’ de venda de drogas de forma coletiva, da associação criminosa do Comando Vermelho.

Com efeito, no decorrer do trabalho investigativo constatou-se muita movimentação de usuários de drogas na referida edificação, que fica localizada próxima da Escola Caminho para o Futuro e do Posto de Saúde da Av. Goiás, conforme narrado em Relatório de Investigação no 2022.13.58913.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, em razão da urgência e das fundadas razões indicando que os denunciados CRISTIAN, IZAQUE e WASHINGTON estavam associados e traficando naquele local, as quais foram obtidas, repita-se, através das campanas previamente realizadas e, sobretudo, por terem flagrado os imputados vendendo entorpecentes para diversos usuários, os agentes policiais efetuaram a abordagem dos increpados no referido imóvel.

Nesse passo, após breves buscas realizadas no local, os agentes policiais localizaram: 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína; 01 (um) pino de cocaína cheio com a substância entorpecente, além de outros 12 (doze) pinos vazios, contendo resquícios da mesma droga; 03 (três) porções de maconha devidamente preparadas para a venda; recortes de sacolas plásticas com resquício de drogas; 01 (um) rolo de plástico filme, comumente utilizado por traficantes para embalar drogas; e a quantia total de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) proveniente do tráfico de drogas realizado pelos imputados naquele local.

Por esse motivo, em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão para os increpados, e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, e do artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 173691242)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante às fls. 14/15, boletim de ocorrência às fls. 16/18, termo de apreensão às fls. 82/83, fotos às fls. 87/90 e 93/100, relatórios policiais às fls. 84/86, 91/92 e 297/300, laudo pericial preliminar das drogas às fls. 538/541, laudo de extração de dados nos celulares periciados pela POLITEC às fls. 869/914 e laudo de constatação de drogas definitivo às fls. 613/616, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
pasta base de cocaína e maconha,
substâncias listadas como entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 3.14.2022.89737-01, foi encontrado em posse dos réus a quantia de 1,03g de massa líquida de pasta base de cocaína e

1,39g de

Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como recortes de sacolas plásticas com resquício de drogas; 01 (um) rolo de plástico filme, comumente utilizado por traficantes para embalar drogas, e a quantia total de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) proveniente do tráfico de drogas realizado pelos imputados naquele local.

[...]

A autoria também é certa no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33,
caput
, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia. [...]

Pela análise dos depoimentos dados há provas claras da traficância praticada pelos réus.

Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva
in casu
.

Conforme destacado pelo Ministério Público em alegações finais, é caso de condenação pelo crime de tráfico, estando a materialidade e a autoria do crime plenamente comprovadas, conforme depoimentos policiais e os entorpecentes (pasta base, cocaína e maconha) apreendidos.

[...]

Certo é que os indícios de materialidade e autoria são fartos, uma vez que os réus foram encontrados em circunstância absolutamente comprometedora, de forma que as mulheres que lá estavam no momento do flagrante atestaram a frequência de usuários na noite anterior, o que corrobora os relatórios policiais de que a casa seria, de fato, uma ‘biqueira’. Feita a busca domiciliar, vários indícios de tráfico foram encontrados, como quantia de dinheiro em espécie, embalagens para individualização das porções, papel filme, dentre outros. Não merece prosperar, inclusive, a tese defensiva de que tais papeis filmes fossem provenientes do ofício realizado pela ex mulher do réu (que já havia se mudado da casa vários meses antes da abordagem), que fazia doces e brigadeiros para vender e complementar a renda do casal. [...]

Ainda, a participação de cada acusado no evento criminoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada entre eles, está satisfatoriamente identificada no bojo destes autos processuais. É dizer: O acusado Izaque Sostenis da Cruz Silva, na condição de faccionado do Comando Vermelho, era disciplina do Bairro Veneza, sendo responsável pela ‘biqueira’ onde os acusados Cristian Álvaro da Silva e Washington Philipe Alves de Souza residiam, os quais estavam subordinados ao primeiro, sendo certo que todos se revezavam na venda de drogas realizada naquele local. [...]

Assim, tendo sido angariadas pelo órgão ministerial fartas evidências que corroboram a acusação pela traficância, fica impedido o juízo de acolher a tese pela absolvição por desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III.A.3. Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06:

Como visto, diante dos elementos de prova acima salientados, também não há dúvidas acerca da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, uma vez que a “biqueira” onde moravam os réus era localizada nas imediações de escola infantil e, também, de pronto atendimento médico.

[...]

Conforme sobejamente demonstrado ao longo da instrução criminal, mormente pela prova testemunhal inquisitiva e judicializada, os acusados estabeleceram sua “boca de fumo” nas imediações de uma escola infantil e de um pronto de atendimento médico, o que motivou as diversas denúncias por parte da vizinhança e culminou, inclusive, em pressão por parte da população para que providências fossem tomadas o mais rápido possível pela polícia. Como se não bastasse, as testemunhas policiais confirmaram que o local utilizado pelos acusados para realizar o tráfico de drogas não possuía muros, de modo que a movimentação de usuários de drogas, intensa naquelas imediações, amedrontou demasiadamente os moradores por conta das crianças que faziam aquele trajeto a caminho da escola.

[...]

Desta forma, plenamente demonstrada e cabível a incidência da referida causa de aumento, a qual deve ser considerada diante da condenação por tráfico de drogas fundamentada anteriormente.

III.B.1. Da existência do crime de associação para o tráfico:
[...]

Conforme o depoimento dos policiais condutores da prisão, os réus estavam associados para a prática do crime, sendo os relatos plenamente corroborados pelos relatórios policiais acostados aos autos, advindos das campanas realizadas, ao longo de aproximadamente dois meses, na casa em que os réus praticavam o tráfico de drogas.

Conforme dito pela testemunha policial Jairo Santana do Nascimento, a ocorrência foi embasada em informações seguras de colabores, que chegaram a ligar informando que o trio estaria vendendo drogas na casa, que foram feitas campanas nessa edificação, nas quais constataram que o trio Izaque, Cristian e Whashington estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas. Explicou que a casa é de cor azul e que ficava perto de uma escola chamada “Caminho Para o Futuro”, bem como de um pronto de atendimento médico, não era murada, de forma que os usuários chegavam tanto na janela do réu Cristian, quanto na janela do réu Whashington para comprar entorpecentes.

Explicou que, no dia do flagrante, a polícia, ao entrar na edificação, fez a abordagem dos três e encontrou, no armário da cozinha, pedras de pasta base, quase 19 gramas, e outras três pedras menores. Também ficou constatado que entre os réus havia um rodízio na venda de drogas conforme a chegada do usuário.

Confirmou que o réu Izaque, além de estar vendendo drogas, estava cumprindo medida cautelar em regime semiaberto, usando, inclusive, tornozeleira eletrônica no dia em que foi preso, e que, nas redes sociais, o réu ostentava com freqüência em seus status o uso de drogas, sendo faccionado do Comando Vermelho, pagando a “camisa” da facção e tendo, como seus afilhados, os réus Cristina e Washington, que não só moravam como vendiam drogas naquela edificação.

Todos estes indícios, somados as provas acostadas aos autos, tornam astência a ocorrência do crime de associação para o tráfico entre os réus.

III.B.2. Da autoria do crime de associação para o tráfico:
[...]

Destarte, a partir das provas produzidas nos autos, pode-se verificar que a estabilidade e a permanência na associação entre os réus restaram demonstradas, ao menos durante os 60 (sessenta) dias que antecederam a prisão em flagrante dos imputados. À luz desse festejado entendimento legislativo, doutrinário e jurisprudencial, para o reconhecimento da solidariedade criminosa ou mera ajuda, ainda que sem participação direta, basta a simples anuência a empreendimento delituoso, com vista ao sucesso da atividade delinquencial de outrem.

Dessa forma, no caso sob exame, observa-se com facilidade que por parte dos réus Cristian Álvaro da Silva, Izaque Sostenis da Cruz Silva e Washington Philipe Alves de Souza não houve apenas anuência, mas sim participação decisiva na prática do crime de tráfico de drogas, com as respectivas atribuições e divisão de tarefas delituosas, previamente estabelecidas em forma de associação/organização delitiva, do início até o final.

A participação de cada acusado no evento criminoso, com inequívoca colaboração material, está satisfatoriamente identificada no bojo destes autos processuais. O réu Izaque, na condição de faccionado do Comando Vermelho, era disciplina do Bairro Veneza, sendo responsável pela “biqueira” onde os acusados Cristian e Washington, seus afilhados, residiam, estando subordinados ao primeiro, sendo certo que todos se revezavam na venda de drogas realizada naquele local.

Importante destacar que as testemunhas policiais afirmaram categoricamente terem visualizado os réus Cristian, Izaque e Washington traficando em conjunto durante as vigilâncias em campana, acrescentando que o local possuía movimento típico de tráfico de drogas, frequentemente acessado por usuários e com fluxo intenso de pessoas, de modo que os réus estavam evidentemente associados entre si para realizar a venda de entorpecentes.

Assim, resta demonstrada a autoria da mercancia de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelos acusados Cristian Álvaro da Silva, Izaque Sostenis da Cruz Silva e Washington Philipe Alves de Souza, de forma que os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes a comprovar o vínculo estável e permanente dos réus para a prática traficância, razão pela qual devem ser condenados pela imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

III.B.3. Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06: [...]

Conforme sobejamente demonstrado ao longo da instrução criminal, mormente pela prova testemunhal inquisitiva e judicializada, os acusados estabeleceram sua “boca de fumo” nas imediações de uma escola infantil e de um pronto de atendimento médico, o que motivou as diversas denúncias por parte da vizinhança e culminou, inclusive, em pressão por parte da população para que providências fossem tomadas o mais rápido possível pela polícia. Como se não bastasse, as testemunhas policiais confirmaram que o local utilizado pelos acusados para realizar o tráfico de drogas não possuía muros, de modo que a movimentação de usuários de drogas, intensa naquelas imediações, amedrontou demasiadamente os moradores por conta das crianças que faziam aquele trajeto a caminho da escola.

[...]

Por fim, conclui-se que os réus realizaram as condutas antijurídicas, subsumíveis dos tipos penais dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, combinados com a acusa de aumento do art. 40, inciso III, também da Lei de Drogas, de forma que, diante das suas respectivas culpabilidades, impõe-se-lhes a condenação às respectivas penas, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/06 é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ainda, a sanção cominada para o delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06 é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

- Dosimetria do réu CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA:

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:
[...]

Assim, mantenho as penas no mínimo legal.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes ou atenuantes.

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, vislumbro a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a biqueira na qual viviam dois dos três réus e que todos comercializavam entorpecentes era muito próxima de uma escola infantil e de uma unidade de pronto atendimento de saúde, conforme fundamentado nos tópicos específicos dos tipos penais imputados.

Por esta razão, aumento as penas previamente arbitradas, tanto do crime de tráfico quanto do crime de associação ao tráfico, na fração de 1/6 (um sexto).

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada pra o crime aferida nestes autos, indicando que o réu dedicava-se à traficância de forma habitual e estável, não é compatível com a causa de diminuição. [...]

Em acréscimo, o reconhecimento do crime de associação ao tráfico afasta a possibilidade da causa de diminuição de pena ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois demonstra que o acusado dedicava-se, com permanência e estabilidade, à prática de crimes.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado.

Sendo assim, as penas resultam em:

i)
Art. 33, caput, da Lei n. 11/343/2006
= 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii)
art. 35 da Lei n. 11/343/2006
= 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Tendo em vista a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, o
quantum
total resulta
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor.

[...]

- Dosimetria do réu WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA:

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:
[...]

Assim, mantenho as penas no mínimo legal.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes ou atenuantes.

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, vislumbro a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a biqueira na qual viviam dois dos três réus e que todos comercializavam entorpecentes era muito próxima de uma escola infantil e de uma unidade de pronto atendimento de saúde, conforme fundamentado nos tópicos específicos dos tipos penais imputados.

Por esta razão, aumento as penas previamente arbitradas, tanto do crime de tráfico quanto do crime de associação ao tráfico, na fração de 1/6 (um sexto).

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada pra o crime aferida nestes autos, indicando que o réu dedicava-se à traficância de forma habitual e estável, não é compatível com a causa de diminuição. [...]

Em acréscimo, o reconhecimento do crime de associação ao tráfico afasta a possibilidade da causa de diminuição de pena ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois demonstra que o acusado dedicava-se, com permanência e estabilidade, à prática de crimes.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado.

Sendo assim, as penas resultam em:

i)
Art. 33, caput, da Lei n. 11/343/2006
= 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii)
art. 35, da Lei n. 11/343/2006
= 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Tendo em vista a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, o
quantum
total resulta
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor.

[...]

- Dosimetria do réu IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA:

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:
[...]

Assim, mantenho as penas no mínimo legal.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de agravante ou atenuante.

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, vislumbro a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a biqueira na qual viviam dois dos três réus e que todos comercializavam entorpecentes era muito próxima de uma escola infantil e de uma unidade de pronto atendimento de saúde, conforme fundamentado nos tópicos específicos dos tipos penais imputados.

Por esta razão, aumento as penas previamente arbitradas, tanto do crime de tráfico quanto do crime de associação ao tráfico, na fração de 1/6 (um sexto).

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada pra o crime aferida nestes autos, indicando que o réu dedicava-se à traficância de forma habitual e estável, não é compatível com a causa de diminuição. [...]

Em acréscimo, o reconhecimento do crime de associação ao tráfico afasta a possibilidade da causa de diminuição de pena ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois demonstra que o acusado dedicava-se, com permanência e estabilidade, à prática de crimes.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado.

Sendo assim, as penas resultam em:

i)
Art. 33, caput, da Lei n. 11/343/2006
= 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii)
art. 35, da Lei n. 11/343/2006
= 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Tendo em vista a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, o
quantum
total resulta
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para
CONDENAR
os denunciados:

a)
CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA
, qualificado às fls. 40/43 como incurso nas disposições do art. 33,
caput
, c/c. artigo 40, inciso III, e art. 35, caput, c/c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

b)
WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA
, qualificado às fls. 71/74 como incurso nas disposições do art. 33,
caput
, c/c. artigo 40, inciso III, e art. 35, caput, c/c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

c)
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
, vulgo “POW”, qualificado às fls. 56/59 como incurso nas disposições do art. 33,
caput
, c/c. artigo 40, inciso III, e art. 35, caput, c/c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 253633150)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência no 2022.251148 (ID 173691918), Termo de Apreensão
no 2022.16.360332 (
ID 173691948
), Termo de Depósito (
ID 173691224), Exame Preliminar de Constatação de Drogas no 2022.13.62967 (ID 173691949),
Laudo Preliminar de Constatação no 520.2.04.2022.010410-01
(ID 173691270), Laudo Definitivo no 3.14.2022.89737-01 (ID 173691357) e Laudo Pericial de Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel no 2.10.2022.50808-01 (ID 173691358).

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia Jairo Santana do Nascimento
(ID 173691920), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo (ID 173691921), as testemunhas Bruna Cândida Souza Monteiro (ID 173691922), Amanda Nicoly Mendes Brasoroto (ID 173691924) e Andréa Guedes Alves de Souza (ID 173691226) e
os apelantes
(ID 173691929; ID 173691936; ID 173691943).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
, João Cleberson Rodrigeus Soares e Jairo Santana do Nascimento, das testemunhas Gilda Maciel Machado de Barros, Estefhany dos Santos Fermino, Lucinete da Silva dos Santos Fermino e Andrea Guedes Alves De Souza e dos apelantes
(Relatório de mídias –
ID 173691335; ID 173691355)

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Verificam-se que as informações recebidas [pelos po
liciais civis
Jairo Santana do Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares e
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
]
apontavam a comercialização de drogas na residência dos apelantes [rua Papanduva, esquina com av. Pernambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT].

As diligências policiais [monitoramento mediante campana] foram registradas no Relatório de Investigação no 2022.13.58913 (ID 173691200) e descritas, coerentemente, pelos agentes públicos Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares
, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo
.
Em 12.9.2022, receberam
“informação segura naquele dia de que [...] estariam vendendo [...] guardando drogas na edificação”
; a casa está localizada em uma esquina [
Rua Papanduva com Avenida Pernambuco
] e não possuía muro [conforme imagem constante no ID 173691200–fls.3], sendo que no momento da abordagem visualizaram drogas dentro do imóvel [“
em cima do armário, de forma muito fácil”
]; ingressaram na residência e apreenderam drogas [
1 (uma) porção de cocaína acondicionada no interior de um microtubo plástico semitransparente de cor rosa e 1 (uma) porção de pasta-base – em forma de pedra – acondicionada em saco plástico transparente tipo “trouxa – com peso total de 18,93g e 3 (três) “trouxinhas” – sacolas plásticas amarelas – de maconha com peso total de 1,48g
], petrechos [
12 (doze) microtubos plásticos – “pinos” – vazios, recortes de sacolas plásticas amarela com resquícios de cocaína e rolo de papel filme
] e aproximadamente R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro (relatório de mídias – ID 173691355).

Atente-se que a quantidade de droga apreendida com os apelantes [18,93g de pasta-base de cocaína e 1,48g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

A versão apresentada pelos apelantes de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo próprio apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por eles na residência, diligências prévias para averiguação e apreensão de drogas, petrechos e dinheiro em espécie.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Com efeito, a diversidade [cocaína e maconha], forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre o tráfico de drogas pelos apelantes] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022).

De toda sorte, a

“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

(TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento dos apelantes na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020)

Logo, as condenações dos apelantes
CRISTIAN ALVARO DA SILVA, WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA e IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
por tráfico de drogas devem ser preservadas.

Da associação para o tráfico:

O Relatório de Investigação no 2022.13.58913 e os depoimentos, em Juízo, dos investigadores de polícia [Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] responsáveis pela investigação
permitem individualizar as condutas dos apelantes [divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso] da seguinte forma:
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA exercia a função de “disciplina” da facção criminosa “Comando Vermelho” na região do bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, bem como era responsável pelo tráfico de drogas na “biqueira” [rua Papanduva, esquina com av. Pernambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT], ao passo que os apelantes CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA e WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA seriam seus subordinados e residiam no imóvel,
“sendo certo que todos se revezavam na venda de drogas naquele local”
(ID 253633150).

O
Relatório de Investigação no 2022.13.58913 (ID 173691200) e os depoimentos, em Juízo, dos investigadores de polícia [Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] permitem concluir que
permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [julho de 2022 – recebimento das informações sobre o tráfico de drogas na casa – à 12.9.2022 – data da prisão dos apelantes, em flagrante].

Frise-se que, em Juízo, os apelantes
CRISTIAN ALVARO DA SILVA e WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA narraram residir no imóvel
[rua Papanduva, esquina com av. Pernambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT]
há 2 (dois) meses [desde julho de 2022], embora IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA tenha afirmado que
“
freqüentava a casa [...] aproximadamente há quatro meses antes da prisão”
.

Anote-se, ainda, que venda de drogas oriundas da facção criminosa “Comando Vermelho” está corroborada pelo Relatório Policial 2022.9.33150

– análise de dados telefônicos extraídos com autorização judicial (ID 173691228; ID 173691360) – realizado pela investigadora de Polícia [Glaci Silva da Costa Lins], em 13.3.2023, do qual constam mensagens recebidas por
CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA
, via aplicativo
WhattApp
, com orientações de lideranças [do “Comando Vermelho”] sobre a proibição de vender drogas não autorizadas pela organização criminosa [
“Atenção Geral. Lucas do Rio Verde. Não é permitido nenhum irmão ou companheiro trazer drogas pra cidade sem o nosso conhecimento [...] aquele que for pego trazendo drogas [...] será cobrado de forma radical [...] toda cidade tem um responsável em abastecer de mercadorias [...] qualquer pessoa que for pega na quebrada com mercadoria que não seja nossa vai ser executado. O trem bala tá na pista. Obs. Aquele que mostrar pra nós um cabriteiro vai ganhar 300g de maconha e 50% de toda a droga que nós pegar dele”
] e a necessidade de sigilo entre os diálogos do grupo [
“Comando Vermelho – Atenção [...]. Todos que tá no GP é de confiança nossa, pois se tá no grupo com nois e luta com nois merece nossa confiança. Então sempre vamos reforçar pra todos que tudo que acontece no grupo, fica no grupo, não pode vazar [...] se isso acontecer e for confirmado, vamos entender com espião e leva e traz [...] Cartilha RVRL MT”
].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes [
CRISTIAN ALVARO DA SILVA, WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA e IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA]
estão comprovados.

Aplicável acórdão deste e. Tribunal:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes
CRISTIAN ALVARO DA SILVA, WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA e IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA por tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa]
em provisória.

Na terceira fase,
o juiz da causa majorou a pena em 1/6 (um sexto) – mínimo legal – ao considerar que o tráfico de drogas era praticado
“nas imediações de escola infantil e, também, de pronto atendimento médico”
e fixou a pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Essa circunstância [tráfico praticado nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar] está demonstrada pelo depoimento dos investigadores de polícia Jairo Santana do Nascimento [os apelante vendiam drogas na
“residência azul próxima à escola infantil chamada ‘Caminho para o Futuro’, bem como de um posto de saúde na Avenida Goiás”
] e João Cleberson Rodrigues Soares [
“recebia diversas denúncias de vizinhos que se incomodavam com a frequência de usuários na vizinhança (...) por se tratar de local próximo a uma escola infantil, com grande trânsito e crianças na proximidade”
], em Juízo.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou hospitalar, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente (STJ, REsp 2171699/PR – Relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.12.2024) ou
“demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local”
(STF, HC 237806/SP – Relator Min. André Mendonça – Segunda Turma – 1.7.2024; STJ, HC n. 510.588/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma –

5.12.2019).

Sendo assim, preserva-se a majorante (Lei no 11.343/2006, art. 40, III).

Em sua vez, a minorante do tráfico privilegiado não se revela aplicável diante da condenação do apelante WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA por associação para o tráfico
(TJMT,
AP 1003308-74.2021.8.11.0045 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2023
). Isso porque,
“a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa”

(STJ, AgRg no HC no 879.253/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2022).

Nesse quadro, conserva-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA por associação para o tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa –, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Por efeito, transforma-se a pena basilar [3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Reporta-se à fundamentação lançada na [terceira fase da] dosimetria de tráfico de drogas do apelante [
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA]
para manter a majorante do crime
praticados nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar (Lei no 11.343, art. 40, III), em sua fração mínima [1/6 – um sexto] e
preservar a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA
em 9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, diante da pena imposta [superior a oito anos],
por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020)

Do apelante
CRISTIAN ALVARO DA SILVA por tráfico de drogas
:

Na primeira fase,
por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
a pena-base fora fixada no mínimo legal [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na segunda fase, a pena basilar [
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa]
torna-se em provisória por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado [a condenação por
“associação ao tráfico afasta a possibilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o (...) pois demonstra que (...) dedicava-se, com permanência e estabilidade, à prática de crimes”
] e majorou a pena
para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa [equivalente à 1/6 – um sexto –]

o juiz da causa majorou a pena em 1/6 (um sexto) – mínimo legal – ao considerar a majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 [o tráfico de drogas era praticado
“nas imediações de escola infantil e, também, de pronto atendimento médico”
].

Por idênticas razões à fundamentação lançada na terceira fase da dosimetria de tráfico de drogas do apelante [
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA] para não reconhecer o tráfico privilegiado, mantida a majorante do tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar e a
pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do apelante
CRISTIAN ALVARO DA SILVA por associação para o tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa –, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, a tornar provisória a pena basilar de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a
dota-se a mesma motivação constante da dosimetria de tráfico de drogas do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA para reconhecer a causa de aumento do
art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Por efeito, mantém-se a pena definitiva fixada pelo juiz da causa [
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa], por inexistirem
causas de diminuição.

Sopesado o concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante
CRISTIAN ALVARO DA SILVA
em 9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, diante da pena imposta [superior a oito anos],
por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA por tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo a conservar a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa fixou a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a considerar a causa de aumento de crime praticado
“nas imediações de escola infantil e, também, de pronto atendimento médico”
e não reconheceu o tráfico privilegiado ante a condenação [do apelante
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA]

por associação para o tráfico.

Consoante razões lançadas na terceira
fase da dosimetria de tráfico de drogas do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA o tráfico privilegiado revela-se inaplicável, preservada a majorante do
art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 na fração mínima [1/6 – um sexto –].

Por consequência, mantém-se
a
pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do apelante
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA por associação para o tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa –, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantém-se a pena provisória a pena 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa por inexistirem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a causa de aumento do crime
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar, na fração de 1/6 (um sexto) por idêntica motivação
constante da dosimetria de tráfico de drogas do apelante
WHASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA.

P
reserva-se a pena definitiva em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por inexistirem
causas de diminuição.

Pelo o concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
em 9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025